Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000334-46.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ACILINO DE ALMEIDA NETO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VERDES MARES DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário de ID 9071335. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019